Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700498-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VAGNER ALVES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo na execução penal interposto por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, acolhendo as justificativas apresentadas pela Defesa, desclassificou o descumprimento para falta de natureza média e manteve a monitoração eletrônica ao apenado VAGNER ALVES DA SILVA (ID 67736914 - Pág. 401). Em suas razões recursais (ID 67736914 - Pág. 417), o Ministério Público requer a reforma parcial da decisão de mov. 386 a fim de que seja designada data para audiência de justificação a fim de analisar possível prática de falta grave pelo apenado. Afirma que são insuficientes as justificativas apresentadas para as ocorrências resultantes do descumprimento das condições de monitoramento, pois de acordo com o artigo 50 da Lei de Execução Penal configura falta grave a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica. A Defensoria Pública, em contrarrazões, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso (ID 67736914 - Pág. 427). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 67736914 - Pág. 436). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 67749423), em razão da perda superveniente do objeto. Afirma que foi realizada audiência de justificação no dia 5/12/2024 em que o magistrado desclassificou as condutas para a prevista no artigo 111, XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal; não houve recurso do Ministério Público que, inclusive, se manifestou pela progressão para o regime aberto; e, em 9/1/2025, sobreveio decisão que deferiu a progressão com revogação da monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo recorrente consiste na designação de data para audiência de justificação a fim de que se analise possível prática de falta grave pelo apenado. Ocorre que, após a interposição do presente recurso, na mov. 424, em razão de novas violações das condições da monitoração eletrônica, o Juízo determinou a designação de audiência de justificação. A audiência foi devidamente realizada na mov. 464, tendo o magistrado decidido pela desclassificação da conduta apurada para a prevista no artigo 111, inciso XIX, do Código Penitenciário. Além disso, o apenado foi advertido de que novas violações não seriam toleradas e ensejariam a revogação do benefício. Então, após manifestação do Ministério Público pelo deferimento da progressão de regime ao aberto (mov. 471), em 09/01/2025, sobreveio decisão deferindo o referido benefício e revogando a monitoração eletrônica, bem como as condições que limitavam a sua liberdade de locomoção (mov. 480). Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025 16:55:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator